Tribunal: CARF
Processo: 15504.008108/2010-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LIMA ABUD
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.008108/2010-27
Recurso
Voluntário
Resolução no
3302-001.273 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
28 de janeiro de 2020
Assunto
RETENÇÃO NA FONTE. RESTITUIÇÃO.
Recorrente
IVECO LATIN AMERICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho Presidente
(assinado digitalmente)
Jorge Lima Abud Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimarães,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho.

Relatório
Aproveita-se o Relatório do Acórdão de Manifestação de Inconformidade.
Trata-se da restituição de valores retidos na fonte a título da Contribuição para o
PIS/Pasep (R$ 71.986,33) e da Cofins (R$ 360.095,31), relativos ao mês 08/2005 e no
total de RS 432.081,64. A restituição foi requerida mediante formulário em papel, à
qual se seguiu a transmissão de declaração de compensação.
A unidade de origem, após a realização de diligência fiscal, expediu despacho decisório
em que não reconhece a existência de direito creditório e, por decorrência, não
homologa a compensação correlata, nos seguintes termos:
“Para a análise do crédito dos processos de restituição/compensação, adotamos o
seguinte procedimento:
1) ordenamos primeiramente os processos por competência (período de apuração); 2)
conferimos por amostragem as bases de cálculo e as alíquotas de retenção; 3)
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 15504.008108/2010-27
Fl. 1441
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-001.273 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.008108/2010-27

verificamos os totais mensais de retenções de PIS/Pasep e COFINS por processo e por
competência; 4) verificamos o total do crédito da DCOMP vinculada a cada processo de
restituição; 5) verificamos a apuração mensal da contribuição para o PIS/Pasep e da
COFINS no período analisado através do DACON e, por último; 6) verificamos os
dados da contabilidade apresentados pela empresa.
(...)
Observamos que na apuração das contribuições devidas no mês, a empresa efetuou a
dedução no DACON da retenção de PIS/Pasep e COFINS na fonte por pagamentos
efetuados por fabricantes de veículos e máquinas (Lei n° 10.485/2002, art. 3°). No
período de 07/2004 a 12/2004 e 01/2006 a 12/2007, os valores foram lançados
equivocadamente como ‘Outras Deduções ’ e, no período de 01/2008 a 06/2008, como
‘PIS/COFINS retidas na fonte por pessoas jurídicas de direito privado’.
(...)
Como se vê, a empresa deduziu as retenções no DACON e também pleiteou a
restituição de tais retenções. Comparamos os valores e verificamos que, com relação às
retenções de PIS a diferença a maior no DACON é de R$ 404.123,82 e, com relação às
retenções da COFINS, a diferença a maior é de R$ 391.118,26. Estes valores estão
discriminados mensalmente na coluna ‘Diferença’ do Anexo I deste Relatório. Observe
que em vários meses não há diferença e que em alguns meses a diferença é compensada
no mês seguinte (Ex.: 01 e 02/2005 e 03’ e 04/2005).
Restava saber qual o valor real do crédito constante da contabilidade da empresa para
concluirmos que, além do direito à dedução no DACON, a empresa também teria direito
à restituição/compensação ora pleiteada.
Com base no Razão Analítico das contas n°s 1.1.3.02.01.031 - Pis a Recuperar e
1.1.3.02.01.032 - Cofins a Recuperar, do período de 07/2004 a 06/2008, apuramos os
seguintes valores:
(...)
O total obtido acima coincide com o total do saldo das referidas contas que consta do
balancete de verificação do período de 07/2004 a 06/2008 apresentado pela empresa
(ANEXO II deste Relatório).
Constatamos que a soma dos saldo das contas n°s 1.1.3.02.01.031 - Pis a Recuperar e
1.1.3.02.01.032- Cofins a Recuperar (Total geral: RS
15.821.485,68), do período de 07/2004 a 06/2008, dá embasamento ao valor do crédito
pleiteado pela empresa (RS 15.730.309,88) com uma diferença a menor nos processos
no valor de RS 91.175,80.
Contudo, este resultado não confirma o direito ao pedido de restituição/compensação,
visto que houve também a dedução no DACON de retenções de PIS/Pasep e COFINS
no valor total de RS 16.525.551,96. Neste caso, além da dedução do valor integral no
DACON, houve uma dedução a maior no valor de R$ 704.066,28 em relação à
contabilidade.”
Cientificado, o sujeito passivo apresentou manifestação de inconformidade na qual
alega:
O procedimento adotado tem como base o art. 12 da IN RFB n° 900/2008, que passou a
permitir a restituição e a compensação do saldo relativo ao PIS/Cofms retidos na fonte.
A DRF/BHE, inicialmente, reconheceu a existência dos crédito pleiteado, mas acabou
por concluir pela não homologação das compensações, sob a razão de um suposto
aproveitamento em duplicidade do crédito. Seguindo a fiscalização, teria efetuado a
Fl. 1442
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3302-001.273 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.008108/2010-27

dedução no Dacon do PIS/Cofins retido na fonte e, posteriormente, requerido a
restituição/compensação desses mesmos valores.
Sofreu a retenção do PIS/Cofms relativo a pagamentos efetuados por fabricantes de
veículos e máquinas, nos termos do art. 3°, § 3°, da Lei n° 10.485/2002. Tendo em vista
que não foi possível deduzir a integralidade do PIS/Cofins retido na fonte do valor a
pagar a título de tais contribuições, apresentou um pedido de restituição, vinculando-o a
uma declaração de compensação. A fiscalização reconheceu a totalidade do crédito
retido na fonte, mas entendeu pela não homologação da compensação, em razão de um
suposto aproveitamento em duplicidade. Contudo, na Ficha 11-B do DACON relativo
ao mês de agosto/2005, verifica- se, na Linha 06, como valor total da contribuição para
o PIS/Pasep apurada no mês, a importância de R$ 456.417,37. Já na Linha 29 da Ficha
11-B, informou como “PIS/PASEP Retida na Fonte por Fabricantes de Veículos e
Máquinas” o montante de R$ 80.993,62. Muito embora tenha, por um equívoco,
informado no DACON como dedução de contribuição a pagar, o crédito de PIS/Pasep
retido na fonte não foi utilizado para quitação da contribuição apurada no mês, o que
pode ser comprovado pela sua contabilidade.
No Razão analítico da conta 2.1.3.01.01.004 está registrada como PIS/Pasep apurado no
mês de agosto/2005 a importância de R$ 445.636,14. A diferença entre o PIS/Pasep
apurado informado no Dacon e no Razão equivale às devoluções de venda. Voltando ao
Razão da conta citada, observa-se que a contribuição foi quitada mediante compensação
com crédito diversos, entre eles, o decorrente de aquisições no mercado interno.
Todavia, o crédito relativo ao PIS retido na fonte não foi utilizado para liquidação da
contribuição devida. O saldo a pagar foi quitado via compensação com créditos
diversos, sendo que nenhum desses corresponde ao PIS/Pasep retido na fonte, fato este
que é comprovado pelo simples confronto numérico. No que toca à Cofins, o raciocínio
é o mesmo. Na Ficha 17-B do Dacon é informado, na Linha 05, como “Total da Cofins
apurada no mês” a importância de R$ 2.115.281,49. Na linha 28 desta mesma Ficha é
indicado, como “Cofins Retida na Fonte por Fabricante de Veículos e Máquinas”, o
valor de R$ 429.063,82. No Razão analítico da conta 2.1.3.01.01.005, consta como
Cofins apurada no mês o valor de R$ 2.065.020,14. A diferença entre a confins apurada
no Dacon e no Razão corresponde às devoluções de venda. Também aqui se observa, a
partir do exame do Razão da conta em foco, que o crédito relativo à Cofins retida na
fonte não foi utilizada para quitação do valor devido no mês. O saldo a pagar de Cofins
foi quitado via compensação com créditos diversos, mas nenhum desses créditos
corresponde à Cofins retida na fonte.
Por outro lado, ao se analisar o Razão analítico da conta referente ao débito quitado por
meio do presente PER/DCOMP, observa-se que, nesta ocasião, o crédito foi
efetivamente aproveitado. Resta demonstrado, pois, que o crédito a título de PIS/Cofins
retido na fonte não foi aproveitado em duplicidade. Embora tenha informado este
crédito no Dacon, ele não foi utilizado para quitação do saldo de PIS/Cofins a pagar,
conforme evidencia o Razão analítico das respectivas contas. O crédito foi efetivamente
utilizado uma única vez, quando da transmissão do PER/DCOMP, a fim de compensar
débitos próprios.
No curso do procedimento fiscal, solicitou a retificação de seus Dacons com o intuito de
corrigir o erro no lançamento das deduções a título de PIS/Cofins retido na fonte, sendo
que seu pedido foi indeferido pela autoridade fiscal. De qualquer forma, a contabilidade
da impugnante é hábil a comprovar que o que houve, no caso, foi o mero erro no
preenchimento dos Dacons. E a contabilidade, precisamente por refletir a realidade,
deve prevalecer sobre o que constou de suas declarações fiscais, uma vez que em
qualquer atividade administrativa deve preponderar a busca pela verdade material. A
legislação do imposto de renda é literal e incisiva em afirmar, no art. 923 do RIR, que a
“escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a favor do
contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo
sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais”. A própria RFB lavra seus autos
Fl. 1443
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3302-001.273 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.008108/2010-27

de infração com fundamento nas escriturações contábeis das pessoas jurídicas. Havendo
divergência entre as informações constantes da contabilidade da empresa e aquelas
mencionadas em suas declarações fiscais, as primeiras haverão de ser consideradas
(deverão prevalecer), pois, além de ser este o entendimento da Administração Tributária
Federal e de constar do direito posto, é esta a interpretação condizente com o princípio
da verdade material.
Afigura-se nulo todo e qualquer ato/decisão da Administração Tributária que deixa de
examinar documentos que poderiam levá-la ao conhecimento da verdade dos fatos. Se
esta deve ser sempre almejada, todos os elementos para a sua obtenção também devem
ser sempre esgotados. Os documentos constantes dos autos são suficientes para
demonstrar o direito da impugnante. No entanto, caso os julgadores entendam pela
necessidade de realização de perícia/diligência fiscal, foi indicado assistente técnico e
formulados quesitos.
Além do presente PER/DCOMP, outros vários foram analisados, todos baseados em
créditos de PIS/Cofins retido na fonte. Como medida de praticidade, requer o
julgamento conjunto de todos esses processos administrativos.
Em 28 de junho de 2016, através do Acórdão n° 01-33.139, a 3a Turma da
Delegacia Regional de Julgamento em Belém/PA, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a manifestação de inconformidade.
A empresa foi intimada do Acórdão de Manifestação de Inconformidade, por via
eletrônica, em 08 de julho de 2016, às e-folhas 1.421.
A empresa ingressou com Recurso Voluntário, em 05 de agosto de 2016, e-folhas
1.422, de e-folhas 1.423 à 1.438.
Foi alegado:
O crédito compensado não foi utilizado em duplicidade;
Observância do princípio da verdade material: a escrituração contábil da
Recorrente é meio hábil a comprovar o direito de crédito;
Pedido de perícia/diligência fiscal.
- DO PEDIDO
À vista do exposto, a Recorrente requer:
o provimento do presente Recurso Voluntário, para que seja reformado do
acórdão recorrido, com a consequente homologação da compensação objeto do PER/DCOMP
tratado neste PTA, tendo em conta os argumentos dos subtópicos 3.1. e 3.2;
a realização de perícia/diligência fiscal, caso se entenda necessária, nos termos do
subtópico 3.3.
É o relatório.
Voto
Fl. 1444
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3302-001.273 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.008108/2010-27

Conselheiro Jorge Lima Abud
Da admissibilidade.
Por conter matéria desta E. Turma da 3a Seção do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso Voluntário
interposto pelo contribuinte.
A empresa foi intimada do Acórdão de Manifestação de Inconformidade, por via
eletrônica, em 07 de julho de 2016, às e-folhas 1.421.
A empresa ingressou com Recurso Voluntário, em 05 de agosto de 2016, e-folhas
1.422.
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Da Controvérsia.
Foram alegados os seguintes pontos no Recurso Voluntário:
O crédito compensado não foi utilizado em duplicidade;
Observância do princípio da verdade material: a escrituração contábil da
Recorrente é meio hábil a comprovar o direito de crédito;/
Pedido de perícia/diligência fiscal.
Passa-se à análise.
No mês de agosto de 2005, a Recorrente sofreu a retenção do PIS/COFINS
relativo aos pagamentos efetuados por fabricantes de veículos e máquinas, nos termos do art. 3o,
§3o, da Lei n. 10.485/02. O valor das retenções alcançava a importância de R$ 71.968,33 (PIS) e
R$ 360.095,31 (COFINS), em valores históricos.
Em 12 de maio de 2010, a Recorrente apresentou Pedido de Restituição de crédito
de P1S/COFINS retido na fonte decorrente de pagamentos efetuados por fabricantes de veículos
e máquinas, nos termos do art. 3o, §3o, da Lei n. 10.485/023 (doc. n. 06 da Manifestação de
Inconformidade). Vinculada a este Pedido de Restituição, a Recorrente apresentou Declaração de
Compensação, por meio da qual pleiteou a compensação do seu crédito de PIS/COFINS retido
na fonte com débitos próprios relativos a tributos e contribuições administrados pela RFB
(PER/DCOMP n. 24741.43655.270510.1.3.04-5936 - doc. n. 07 da Ml). Este crédito alcançava,
em valores históricos, o montante de R$ 432.081,64.
Para fins de verificação dos valores dos créditos deduzidos da Contribuição para o
PIS/Pasep e da COFINS apuradas no mês no DACON - Demonstrativo de Apuração das
Contribuições Sociais, a empresa foi intimada através do TERMO DE INTIMAÇÃO datado de
06/12/2012, do qual teve ciência em 10/12/2012, a apresentar no prazo de 20 (vinte) dias a
contar da data de ciência, a documentação a seguir discriminada:
Fl. 1445
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3302-001.273 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.008108/2010-27

Cópias dos lançamentos contábeis, no período de 07/2004 a 06/2008, que
comprovem os valores dos créditos informados nas DCOMP(s). A empresa foi solicitada a
apresentar cópias das contas do RAZÃO que contêm os lançamentos das retenções da
Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS a que se refere a Lei 10.485/2002 e balancetes
sintéticos com a identificação dos saldos das referidas contas;
Demonstrativo das deduções efetuadas na apuração da Contribuição para o
PIS/Pasep no DACON, que discrimine mês a mês o montante das deduções e a que se referem os
valores lançados como “Outras Deduções” no período de 07/2004 a 12/2004 e 01/2006 a
12/2007, e “PIS/Pasep Retida na Fonte por Pessoas Jurídicas de Direito Privado (Lei
10.833/2003, art. 30) no período de 01/2008 a 06/2008;
Demonstrativo das deduções efetuadas na apuração da COFINS no DACON, que
discrimine mês a mês o montante das deduções e a que se referem os valores lançados como
“Outras Deduções” no período de 07/2004 a 12/2004 e 01/2006 a 12/2007, e “COFINS Retida na
Fonte por Pessoas Jurídicas de Direito Privado (Lei 10.833/2003, art. 30) no período de 01/2008
a 06/2008.
Em atendimento à solicitação constante do item a), a intimada apresentou Razão
Contábil das contas n°s 1.1.3.02.01.031 - Pis a Recuperar e 1.1.3.02.01.032 - Cofins a Recuperar,
do período de 07/2004 a 06/2008, em mídia eletrônica - DVD, contendo os lançamentos das
referidas retenções, bem como os Balancetes referentes ao período solicitado, com a
identificação dos saldos das referidas contas para fins de comprovação dos créditos informados
nos processos de restituição/compensação.
Em atendimento às solicitações constantes dos itens b) e c), a empresa informou
que houve um equívoco no preenchimento do DACON do período solicitado, tendo sido os
lançamentos das retenções informados no campo incorreto. A empresa apresentou planilha com a
discriminação dos valores das deduções de PIS/Pasep e COFINS e identificação de que os
mesmos se referem à retenção de PIS/Pasep e COFINS na fonte por pagamentos efetuados por
fabricantes de veículos e máquinas (Lei 10.485/2002, art. 3o).
Os valores dos créditos constantes dos processos de restituição/compensação e os
valores dos créditos deduzidos no DACON encontram-se discriminados no ANEXO I -
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP E COFINS x DACON, que é parte integrante do
Despacho Decisório.
No ANEXO II do Despacho Decisório consta a cópia do Balancete de Verificação
de 01/07/2004 a 30/06/2006 apresentado pela empresa.
A partir de 01.07.2004, os pagamentos efetuados por pessoa jurídica fabricante
dos produtos relacionados no art. 1o da Lei 10.485/2002 à pessoa jurídica fornecedora de
autopeças, exceto pneumáticos e câmaras-de-ar, estão sujeitos à retenção na fonte da
contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS. (Base: art. 36 da Lei 10.865/2004, que deu nova
redação aos arts. 1o e 3o da Lei 10.485/2002)
- Lei 10.485/2002: (com as alterações das Leis 10.865/2004 e 11.196/2005)
Fl. 1446
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3302-001.273 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.008108/2010-27

Artigo 1o As pessoas jurídicas fabricantes e as importadoras de máquinas e
veículos classificados nos códigos 84.29, 8432.40.00, 84.32.80.00, 8433.20, 8433.30.00,
8433.40.00, 8433.5, 87.01, 87.02, 87.03, 87.04, 87.05 e 87.06, da Tabela de Incidência do
Imposto sobre Produtos Industrializados - TIPI, aprovada pelo Decreto n- 4.070, de 28 de
dezembro de 2001, relativamente à receita bruta decorrente da venda desses produtos, ficam
sujeitas ao pagamento da contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação do
Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP e da Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social - COFINS, às alíquotas de 2% (dois por cento) e 9,6% (nove inteiros e seis
décimos por cento), respectivamente.
(...)
Artigo 3o - As pessoas jurídicas fabricantes e os importadores, relativamente às
vendas dos produtos relacionados nos Anexos I e II desta Lei, ficam sujeitos à incidência da
contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS às alíquotas de: (Redação dada pela Lei n° de
2004)
I - 1,65% (um inteiro e sessenta e cinco centésimos por cento) e 7,6% (sete
inteiros e seis décimos por cento), respectivamente, nas vendas para fabricante: (Incluído pela
Lei n° de 2004)
de veículos e máquinas relacionados no art. 1 —desta Lei; ou (Incluído pela Lei
n° de 2004);
de autopeças constantes dos Anexos I e II desta Lei, quando destinadas à
fabricação de produtos neles relacionados; (Incluídopela Lei n° 10.865, de 2004)
II - 2,3% (dois inteiros e três décimos por cento) e 10,8% (dez inteiros e oito
décimos por cento), respectivamente, nas vendas para comerciante atacadista ou varejista ou para
consumidores.(Redação dada pela Lei n° 10.865, de 2004)
(...)
§ 3o - Estão sujeitos à retenção na fonte da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins os pagamentos referentes à aquisição de autopeças constantes dos Anexos I e II desta Lei,
exceto pneumáticos, quando efetuados por pessoa jurídica fabricante: (Redação dada pela Lei n
±11.196, de 21/11/2005)
I - de peças, componentes ou conjuntos destinados aos produtos relacionados no
art. 1o - desta Lei; (Incluído pela Lei n —11.196, de 21/11/2005)
II - de produtos relacionados no art. primeiro desta Lei. (Incluído pela Lei n —
11.196, de 21/11/2005)
§ 4o —O valor a ser retido na forma do § 3o deste artigo constitui antecipação das
contribuições devida s pelas pessoas jurídicas fornecedoras e será determinado mediante a
aplicação, sobre a importância a pagar, do percentual de 0,1% (um décimo por cento) para a
Contribuição para o PIS/Pasep e 0,5% (cinco décimos por cento) para a Cofins. (Redação dada
pela Lei n —11.196, de 21/11/2005)
Fl. 1447
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3302-001.273 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.008108/2010-27

(...)
§ 7o - A retenção na fonte de que trata o § 3 —deste artigo: (Incluído pela Lei n —
11.196, de 21/11/2005)
I - não se aplica no caso de pagamento efetuado a pessoa jurídica optante pelo
Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das
Empresas de Pequeno Porte - Simples e a comerciante atacadista ou varejista; (Incluído pela Lei
n - 11.196, de 21/11/2005)
II - alcança também os pagamentos efetuados por serviço de industrialização no
caso de industrialização por encomenda. (Incluído pela Lei n —11.196, de 21/11/2005)
Por força do artigo 42 da Lei 11.196/2005, a partir de 01.03.2006, além da
retenção sobre os pagamentos efetuados por pessoas jurídicas fabricantes de veículos e máquinas
referidos no art. 1o da Lei 10.485/2002, estão sujeitos à retenção na fonte da Contribuição para o
PIS/Pasep e da COFINS os pagamentos referentes à aquisição de autopeças, exceto pneumáticos,
quando efetuados também por pessoas jurídicas fabricantes de peças, componentes ou conjuntos
destinados aos produtos relacionados no art. 1o da referida lei.
Tem-se por incontroverso nos autos que o contribuinte sujeitou-se à retenção na
fonte de PIS e Cofins, nos termos do art. 3°, caput e § 3°, da Lei n° 10.485/2002 (com alterações
das Leis n°s 10.865/2004 e 11.196/2005).
A restituição da contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins retidas na fonte foi
prevista no art. 12 da hoje revogada IN RFB n° 900/2008 (com disposições equivalentes
constantes da vigente IN RFB n° 1.300/2012), como segue:
Art. 12. Os valores retidos na fonte a título da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins, quando não for possível sua dedução dos valores a pagar das respectivas contribuições
no mês de apuração, poderão ser restituídos ou compensados com débitos relativos a outros
tributos e contribuições administrados pela RFB.
§ 1° Fica configurada a impossibilidade da dedução de que trata o caput quando o
montante retido no mês exceder o valor da respectiva contribuição a pagar no mesmo mês.
§ 2°Para efeito da determinação do excesso de que trata o § 1°, considera-se
contribuição a pagar no mês da retenção o valor da contribuição devida descontada dos créditos
apurados naquele mês.
§ 3° A restituição poderá ser requerida à RFB a partir do mês subsequente àquele
em que ficar caracterizada a impossibilidade de dedução de que trata o caput.
§ 4°A restituição de que trata o caput será requerida à RFB mediante o formulário
Pedido de Restituição ou Ressarcimento, constante do Anexo I. (Redação dadapelo(a) Instrução
Normativa RFB n° 1224, de 23 de dezembro de 2011)
Para o caso em análise, a legislação prevê a seguinte REGRA DE OURO:
Fl. 1448
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 3302-001.273 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.008108/2010-27

A restituição da contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins retidas na fonte
vincula-se à impossibilidade da dedução dos valores a pagar no mês de apuração;
Essa impossibilidade restará configurada quando o montante retido no mês
exceder o valor da respectiva contribuição a pagar no mesmo mês;
A contribuição a pagar no mês da retenção é igual ao valor da contribuição devida
descontada dos créditos apurados no mês.
Assim, para o reconhecimento do seu pleito, o sujeito passivo deverá demonstrar
que: os créditos apurados no mês excederam o valor da contribuição a pagar.
Porém, tal condição, embora necessária, não se apresenta por si só suficiente. É
que também deverá restar demonstrado que o valor retido na fonte não foi utilizado para redução
ou quitação do valor da contribuição que vier a ser apurada.
Note-se que, ao utilizar o valor retido na fonte para deduzir o valor da
contribuição, o contribuinte obtém como resultado prático de sua conduta a manutenção dos
créditos decorrentes da não-cumulatividade da contribuição, os quais poderão, então, ser
utilizados em meses subsequentes (§ 2° do art. 8° da IN RFB n° 404/2004).
Para a análise do crédito dos processos de restituição/compensação, a fiscalização
adotou o seguinte procedimento:
 ordenou primeiramente os processos por competência (período de
apuração);
 conferiu por amostragem as bases de cálculo e as alíquotas de retenção;
 verificou os totais mensais de retenções de PIS/Pasep e COFINS por
processo e por competência;
 verificou o total do crédito da DCOMP vinculada a cada processo de
restituição;
 verificou a apuração mensal da contribuição para o PIS/Pasep e da
COFINS no período analisado através do DACON e, por último;
 verificou os dados da contabilidade apresentados pela empresa.
O Acórdão de Manifestação de Inconformidade apurou o seguinte, a partir da
folhas 06 daquele documento:
No caso concreto, constata-se que o sujeito passivo apurou em seu Dacon como
contribuição para o PIS/Pasep no mês de agosto/2005 (fl. 1366) o valor de R$
456.417,37 (Ficha 11B/L09), informando, em relação a Créditos a Descontar sobre
Vendas no Mercado Interno, Saldo de Créditos do Mês Anterior de R$ 2.724.043,15
(Ficha 11B/L10) e um Total de Créditos Apurado no Mês de R$ 454.454,45 (Ficha
11B/L11), resultando o Total de Créditos Disponíveis no Mês de R$ 3.178.497,60
(Ficha 11B/L12), dos quais, R$ 375.423,75 foram utilizados para descontar a
contribuição apurada no mês (Ficha 11B/L13) e R$ 2.803.073,85 foram computados
Fl. 1449
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 3302-001.273 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.008108/2010-27

como Saldo de Créditos do Mês - Mercado Interno (Ficha 11B/L14). Informou
também, em relação a Créditos a Descontar Referentes a Exportações, um Total de
Créditos Disponíveis no Mês de R$ 918.377,67 (Ficha 11B/L20), os quais foram
integralmente mantidos como Saldo de Créditos do Mês - Exportação (Ficha 11B/L22).
E, ao apurar o Total da Contribuição para o PIS/Pasep Devida no Mês, declarou a
título de deduções, como PIS/Pasep Retida na Fonte Por Fabricantes de Veículos e
Máquinas o valor de R$ 80.993,62 (Ficha 11B/L29).
No que diz respeito à Cofins, apurou no mês de agosto/2005 (fl. 1376) como total da
contribuição o valor de R$ 2.115.281,49 (Ficha 17B/L08), informando, em relação a
Créditos a Descontar sobre Vendas no Mercado Interno, Saldo de Créditos do Mês
Anterior de R$ 13.425.481,36 (Ficha 17B/L09) e um Total de Créditos Apurado no Mês
de R$ 2.121.022,12 (Ficha 17B/L10), resultando o Total de Créditos Disponíveis no
Mês de R$ 15.546.503,48 (Ficha 11B/L11), dos quais, R$ 1.686.217,67 foram
utilizados para descontar a contribuição apurada no mês (Ficha 17B/L12) e R$
13.860.285,81 foram computados como Saldo de Créditos do Mês - Mercado
Interno (Ficha 17B/L13). Informou também, em relação a Créditos a Descontar
Referentes a Exportações, um Total de Créditos Disponíveis no Mês de R$
4.305.822,80 (Ficha 17B/L19), os quais foram integralmente mantidos como Saldo de
Créditos do Mês - Exportação (Ficha 17B/L21). E, ao apurar o Total da Contribuição
Devida no Mês, declarou a título de deduções, como Cofins Retida na Fonte Por
Fabricantes de Veículos e Máquinas o valor de R$ 429.063,82 (Ficha 17B/L28).
Neste passo, verifica-se que no mês 08/2005 houve a retenção na fonte da Contribuição
para o PIS/Pasep no valor de R$ 71.986,33 e da Cofins no valor de R$ 360.095,31.
Contudo, no respectivo Dacon, por ocasião do cálculo das contribuições devidas, foram
declarados a título de retenções, respectivamente, os montantes de RS 80.993,62 de RS
429.063,82, conforme assinalou o próprio sujeito passivo e informa o Anexo I ao
despacho decisório recorrido. Foram inseridos em Dacon, pois, valores a maior,
respectivamente, de RS 9.007,29 (RS 80.993,62 - RS 71.986,33) e de RS 68.968,51 (RS
429.063,82 - RS 360.095,31).
Ora, embora tenha feito constar do Razão analítico das contas “2.1.3.01.01.004 - PIS” e
“2.1.3.01.01.005 - COFINS” registros no sentido de que créditos da não-cumulatividade
das contribuições foram utilizados para integral dedução dos valores devidos no mês
(fls. 1382 e 1391), o que se tem na espécie é que o contribuinte veio a inserir em Dacon
integralmente os valores retidos na fonte (em verdade, fez inserir valores superiores
àqueles efetivamente retidos).
E, conforme já referido, ao utilizar os valores retidos na fonte para deduzir o valor das
contribuições, o contribuinte obteve como resultado prático deste procedimento a
utilização a menor dos créditos apurados no mês, os quais puderam ser e foram
mantidos como saldo de crédito do mês, obviamente nos mesmos montantes deduzidos
a título de retenção na fonte.
PIS/Pasep no mês de agosto/2005 (fl. 1366)
Fl. 1450
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 da Resolução n.o 3302-001.273 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.008108/2010-27

Cofins no mês de agosto/2005 (fl. 1376)
Fl. 1451
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 da Resolução n.o 3302-001.273 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.008108/2010-27

Registre-se, neste ponto, que a análise da existência de direito creditório, qualquer
que seja ele, não encontra limitação temporal, podendo o Fisco analisar de forma ampla os
pedidos de restituição e ressarcimento referentes a supostos créditos com mais de cinco anos
contados do fato gerador.
A Administração Fazendária pode investigar a existência ou não de crédito do
contribuinte, posto que a análise de procedência de um pedido de restituição ou ressarcimento
não corresponde a efetuar exigência de ofício mediante lançamento.
Desta feita, a fiscalização reconheceu que no período de apuração objeto dos
autos, os valores havidos como retenção na fonte da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
foram integralmente utilizados pelo sujeito passivo para dedução das contribuições apuradas no
mês, restando a conclusão evidente, em face das provas produzidas tanto pelo sujeito passivo
Fl. 1452
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 da Resolução n.o 3302-001.273 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.008108/2010-27

quanto pela autoridade fiscal, de que não subsiste qualquer fundamento fático ou jurídico para
que seja reconhecido o direito à restituição de tais valores.
É importante registrar, ainda, que, no curso do procedimento de Fiscalização, a
Recorrente solicitou a retificação de ofício dos seus DACONS com o intuito de corrigir suposto
erro no lançamento das deduções a título de PIS/COFINS retido na fonte (conforme doc. n. 12 da
Manifestação de Inconformidade). Como já havia passado mais de cinco anos, não era possível
efetuar a retificação eletrônica dos DACONS.
Por outro lado, o Recorrente apresenta extenso arrazoado, inclusive com
transcrição de lançamentos na - Conta 2.1.3.01.01.004- PIS/PASEP e na - Conta 2.1.3.01.01.005
– COFINS, referentes ao período em análise (folhas 07 e 08 do Recurso Voluntário) para
demonstrar que os créditos de PIS/COFINS retido na fonte não foram utilizados para quitação do
PIS/COFINS do período, fazendo assim jus ao pleito pretendido.

Como se observa, o saldo a pagar de PIS/PASEP, no importe de R$ 445.636,14, foi
quitado via compensação com créditos diversos. Ocorre que nenhum desses créditos
corresponde ao PIS/PASEP retido na fonte. E isto é comprovado pelo simples confronto
numérico. Os créditos informados no razão da conta em exame equivalem aos seguintes
valores: (i) R$ 3.252,09; (ii) R$ 32.728,50; (iii) R$ 75.916,61; (iv) R$
333.488,17 e (v) R$ 250,77. Já o crédito relativo ao PIS retido na fonte alcança a
cifra de R$ 71.968,33. Ou seja, não há correspondência entre os valores dos créditos
efetivamente utilizados pela Recorrente para quitação do PIS/PASEP a pagar e o valor
do crédito relativo ao PIS retido na fonte.
Fl. 1453
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 da Resolução n.o 3302-001.273 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.008108/2010-27

Como se verifica, o saldo a pagar de COFINS no importe de R$ 2.065.020,14, foi
quitado via compensação com créditos diversos, mas nenhum desses créditos
corresponde à COFINS retida na fonte. Os créditos informados no razão equivalem aos
seguintes valores: (i) R$ 14.979,33; (ii) R$ 157.096,25; (iii) R$ 355.722,57; (iv) R$
1.536.066,78 e (v) R$ 1.155,21. Já o crédito relativo à COFINS retida na fonte alcança a
cifra de R$ 360.095,31. Ou seja, não há equivalência entre os valores dos créditos
efetivamente utilizados pela Recorrente para quitação da COFINS a pagar e o valor do
crédito relativo à COFINS retida na fonte.
O Recorrente alicerça seu pleito em dois pontos:
os créditos da retenção não foram empregados no pagamento do PIS/COFINS do
período correspondente. As contribuições do período foram quitadas com créditos da não-
cumulatividade, e o Razão é concludente nesse sentido. Com efeito, o primeiro motivo para não
se aceitar a argumentação do acórdão recorrido está precisamente na sua incapacidade de refutar
os fatos demonstrados com a contabilidade da empresa;
apesar de afirmar que créditos da não-cumulatividade foram "liberados" à
Recorrente em razão da posterior utilização do PIS/COFINS retido para pagamento das
contribuições do respectivo período, a DRJ não faz qualquer prova nesse sentido. Ela apenas
assim afirma. Percebe-se, dessa argumentação, que a DRJ teve a intenção de sustentar que a
Recorrente, com a utilização dos créditos da retenção para dedução do PIS/COFINS (conforme o
DACON), teria (re)apurado créditos da não-cumulatividade, o que faria com que não tivesse tido
prejuízo. No entanto, para assim sustentar, a DRJ teria de ter provado que isso aconteceu - que a
Recorrente apurou esses créditos da não-cumulatividade. Tal não foi feito, contudo, o que retira
qualquer credibilidade (ou possibilidade de acolhida) dessa fundamentação do acórdão recorrido.
Fl. 1454
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 da Resolução n.o 3302-001.273 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.008108/2010-27

Neste ínterim, trago à lume o argumento do Recorrente, às folhas 10 do Recurso
Voluntário:
Aliás, impor à Recorrente a prova de que não apurou os créditos da não cumulatividade
supostamente "liberados" é atribuir-lhe ônus de prova negativa. A prova que lhe
competia - a demonstração de que os débitos de PIS/COFINS não foram quitados com
créditos de PIS/COFINS retido na fonte - consta dos autos e é inquestionável.
Considerando que o CARF tem se posicionado no sentido de que a DACON não é
declaração, possuindo natureza jurídica meramente informativa, e diante da primazia do
princípio da verdade material no processo administrativo fiscal, resta claro que as informações
declaradas no documento não são absolutas. Ato reflexo, o mero erro de preenchimento do
DACON pela contribuinte não tem o condão de obstruir seu pleito ao crédito, desde que o ônus
probatório que recai sobre a pleiteante esteja devidamente satisfeito.
Na prática, tratando-se de caso de homologação de crédito tributário e tendo a
contribuinte sido responsável pelo preenchimento do DACON, cabe a ela provar os fatos que
alega, de forma a demonstrar a existência de direito creditório líquido e exigível. Este é o
entendimento pacificado neste Conselho, conforme se verifica pelo julgado abaixo transcrito:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal Ano-calendário: 2001 DCTF. CONFISSÃO
DE DÍVIDA. RETIFICAÇÃO. A DCTF é instrumento formal de confissão de dívida, e
sua retificação, posteriormente a procedimento fiscal, exige comprovação material.
VERDADE MATERIAL. ÔNUS DA PROVA. DILIGÊNCIA. As alegações de verdade
material devem ser acompanhadas dos respectivos elementos de prova. O ônus de prova
é de quem alega. A busca da verdade material não se presta a suprir a inércia do
contribuinte que tenha deixado de apresentar, no momento processual apropriado, as
provas necessárias à comprovação do crédito alegado. COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA
DE PROVA. O direito à restituição/ressarcimento/compensação deve ser comprovado
pelo contribuinte, porque é seu o ônus. Na ausência da prova, em vista dos requisitos de
certeza e liquidez, conforme art. 170 do CTN, o pedido deve ser negado.
(CARF. Acórdão n. 3201-004.548 do Processo n. 13819.903434/2008-56. Rel.
Cons.Charles Mayer de Castro Souza. Dj. 28/11/2018)
Dito isso, verifica-se que a recorrente cumpriu com seu ônus probatório e trouxe
aos autos elementos relevantes ao deslinde do caso e que necessitam ser devidamente conhecidos
e analisados. Isto posto, e considerando que a decisão de piso concluiu pela prevalência das
informações do DACON sem a devida análise da origem dos créditos utilizados nas deduções
das contribuições devidas, entendo que subsistem dúvidas sobre o direito creditório pleiteado.
Diante do exposto, voto por converter o julgamento em diligência para que a
unidade preparadora realize o que segue:
1. Com base nos registros contábeis do contribuinte, apure os créditos e
débitos das contribuições e, a partir do confronto destes, verifique a
existência de saldos a pagar ou créditos a restituir, quantificando-os;
2. A partir das conclusões do item anterior, mediante relatório
circunstanciado, informe conclusivamente sobre a existência de saldo
credor para homologar as compensações sob análise.
Fl. 1455
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 da Resolução n.o 3302-001.273 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.008108/2010-27

Ao final, deve ser facultado à recorrente o prazo de trinta dias para se pronunciar
sobre o relatório fiscal, nos termos do parágrafo único do artigo 35 do Decreto no 7.574, de 2011.
Jorge Lima Abud - Relator.
Fl. 1456
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 da Resolução n.o 3302-001.273 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.008108/2010-27

Fl. 1457
DF CARF MF
Documento nato-digital